Tribunal: TJMT
Processo: 1013907-67.2022.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013907-67.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIDEILDO DO NASCIMENTO LIMA - CPF: 032.562.593-08 (APELANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE), GUILHERME ARRUDA OLIVEIRA COSTA - CPF: 042.609.201-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1013907-67.2022.8.11.0003

APELANTE: GIDEILDO DO NASCIMENTO LIMA

APELADA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA – FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – DÉBITO AUTOMÁTICO – CONSTRIÇÃO SALARIAL – INTEGRALIDADE –ALEGADA ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – AUTORIZAÇÃO EXPRESSA –

LEGALIDADE DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a existência do débito, a inadimplência do devedor e a autorização expressa de débito em conta da fatura do cartão de crédito, mostra-se lícita a cobrança por parte da instituição financeira administradora dos cartões, não configurando qualquer abusividade de sua parte.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GIDEILDO DO NASCIMENTO LIMA
contra a sentença que julgou
improcedente
a
Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Danos Morais nº 1013907-67.2022.8.11.0003,
ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT.
Por fim, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da demandada, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, cuja execução tornou suspensa ante a gratuidade de justiça concedida.

Em síntese,
alega o recorrente que não pode o consumidor ter seu direito à subsistência afastado para garantir direito puramente patrimonial da apelada, sendo totalmente desproporcional e abusivo permitir o desconto de 100% de seu salário (R$ 3.161,49) para quitar débito de cartão de crédito, afastando ainda o direito à manutenção digna do apelante e de sua

família.

Destaca que o contrato juntado pela requerida no ID 92186327 é de adesão e que não há previsão expressa da possibilidade de desconto do valor do débito de cartão de crédito diretamente em conta corrente e qualquer cláusula contratual que admita tal possibilidade é abusiva e nula de pleno direito, ante a teoria da proteção do patrimônio mínimo, segundo a qual se deve assegurar a todos, inclusive aos devedores, o essencial necessário à sobrevivência digna.

Assim, requer que o salário do apelante seja integralmente devolvido, devidamente corrigido, diante da indevida retenção pela apelada para a quitação de cartão de crédito cujo débito em conta excedeu os limites da legalidade; seja a apelada condenada a indenizar o prejuízo moral sofrido pelo apelante nos moldes do pedido inicial, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso - ID nº 168603717.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

GIDEILDO DO NASCIMENTO LIMA
ajuizou a
Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Danos Morais nº 1013907-67.2022.8.11.0003,
em face do
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
, alegando em sua inicial, segundo a sentença
a quo
:

“O autor aduz ser correntista da instituição financeira, o qual utilizava o serviço do cartão Mastercard Internacional, na opção crédito. Alega que no dia 01/06/2022, foi surpreendido com o desconto do importe de R$ 3.185,65 (três mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) da sua conta corrente. Argumenta que, procurou a requerida para o esclarecimento dos fatos, onde informou que o autor possuía um débito decorrente de sua fatura de crédito, sendo direcionado o desconto em sua conta corrente. Sustenta que não autorizou o lançamento de débito na respectiva conta corrente. Invoca a proteção da tutela jurisdicional para a declaração da inexistência da dívida e o ressarcimento de danos. Requer a procedência dos pedidos formulados na inicial. Juntou documentos..”

A douta magistrada singular, Dra.
MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
,
julgou
improcedente
a ação, consoante relato já exposto
.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte requerida.

Pois bem.

In casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo
,
pois se trata de discussão quanto ao pagamento da fatura do cartão de crédito nº **** **** **** 6123 – Cartão Sicredi Mastercard Internacional (ID. 168603707), em que a parte autora alega ter sido debitado de sua conta corrente, unilateralmente, valor superior ao seu salário mensal.

Sobre a relação discutida neste processo, cito julgado repetitivo do STJ,
in verbis
:

“
DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO.
CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
[...] PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo
. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor
, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. [...]

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010) (g.n.).

Assim, aplicável a inversão do ônus da prova, de acordo com o artigo 6º, VIII, do CDC; e artigo 373, II, do CPC/15, na medida em que a alegada
existência
de relação jurídica incumbe à parte requerida, ora apelante, bem como a comprovação da legalidade do
débito
.

Neste contexto, a despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, não há como acolher a pretensão do autor, ora apelante.

Isso porque, como bem frisado na sentença:

“Não obstante seja proibida às instituições bancárias a livre disposição dos valores depositados pelos usuários de seus serviços, na lide em apreciação, o autor pactuou um contrato de adesão, no qual autorizou expressamente que fossem efetuados descontos em sua conta corrente (Id. 92186327).

Registre-se que o contrato de adesão celebrado entre as partes foi devidamente assinado pelo autor, restando clara a autorização do débito equivalente ao pagamento da fatura do cartão de crédito na conta do requerente, na data mensal do dia 10.”

Destarte, muito embora o autor afirme que jamais autorizou o banco apelado a efetuar o débito de fatura diretamente em sua conta bancária, a prova dos autos evidencia o inverso.

Isso porque, verifica-se da “
Proposta de Adesão e Solicitação de Cartão – Pessoa Física
”, devidamente assinada pelo apelante, que há previsão contratual expressa de autorização de “débito em conta da fatura (valor total): SIM” (ID. 168603705 - Pág. 1), vejamos:

Da referida Proposta de Adesão consta ainda a seguinte informação:

E tal Contrato de Emissão e Utilização do Cartão Sicredi (documento anexo pelo agravado no ID. 168603706 - Pág. 14), prevê o seguinte na Cláusula 17.6:

“Sem prejuízo do disposto na cláusula 17.1, qualquer quantia devida pelo TITULAR, vencida e não paga, confere ao BANCO e à COOPERATIVA o direito de realizar a compensação dos valores devidos e não pagos com quaisquer créditos e recursos disponíveis em conta de depósito, aplicação financeira e investimento de qualquer espécie, inclusive Fundos de Investimentos, mantidos no BANCO e/ou na COOPERATIVA pelo TITULAR ou por avalista/fiador.”

Portanto, perfeitamente prevista a constrição promovida pelo banco apelado.

Ressalte-se que o apelante não nega a dívida referente a fatura do cartão de crédito, mas questiona ter sido debitado de sua conta corrente a integralidade de seu salário.

Sobre a legalidade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente de fatura de cartão de crédito, o STJ já decidiu quanto à matéria no julgamento do REsp n. 1.626.997/RJ, de Relatoria do Ministro Marco Buzzi (Quarta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 4/6/2021), vejamos:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AVENTADA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA INSERTA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA QUAL PREVISTO, EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO TITULAR, O DÉBITO DIRETO EM CONTA CORRENTE DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE REPUTARAM ILÍCITA A PRÁTICA E CONDENARAM A DEMANDADA À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS. INSURGÊNCIA DA RÉ.

Hipótese: Cinge-se a controvérsia principal em saber se, em contrato de cartão de crédito, é abusiva a cláusula contratual que permite o desconto do valor, referente ao pagamento mínimo da fatura em caso de inadimplemento, diretamente na conta corrente do titular do cartão.

[...]

3. Não é abusiva a cláusula inserta em contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora/financeira a debitar na conta corrente do respectivo titular o pagamento do valor mínimo da fatura em caso de inadimplemento, ainda que contestadas as despesas lançadas.

4. Inviável a devolução (em dobro) das quantias até então descontadas pela financeira, haja vista que o montante debitado diretamente na conta corrente do titular do cartão a título de pagamento mínimo de fatura está expressamente autorizado por cláusulas contratuais adequadamente redigidas que não redundam em constrangimento apto a denotar defeito na prestação do serviço, tampouco demonstram desprezo à vulnerabilidade do consumidor no mercado.

5. Recurso especial parcialmente provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial.”

Para tanto, no referido julgamento, o Ministro Marco Buzzi, explicita

que:

“A prática do pagamento mínimo como opção do titular do cartão fora reconhecida como válida pelo Banco Central do Brasil, desde a edição da Resolução nº 3919/2010, art. 13, inciso V:

[...]

Essa medida foi adotada visando a incentivar o uso racional do cartão de crédito pelos clientes, num contexto de elevadas taxas de juros da modalidade de crédito rotativo, contribuindo, assim, para a redução do endividamento das famílias.

[...]

Portanto, não se reputa abusiva a cláusula inserta em contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora/financeira a debitar na conta corrente do respectivo titular o pagamento do valor mínimo da fatura em caso de inadimplemento, porquanto tal ajuste não ofende o princípio da autonomia da vontade, que norteia a liberdade de contratar, tampouco possui o condão de violar o equilíbrio contratual ou a boa-fé, haja vista que tal proceder constitui mero expediente para facilitar a satisfação do crédito com a manutenção da contratualidade havida entre as partes.

Não se pode olvidar, nesse contexto, que eventual entendimento em sentido oposto, isto é, que reconhece a alegada irregularidade de tal garantia – repita-se – expressamente pactuada, acabaria por provocar, em evidente prejuízo dos consumidores e da própria atratividade do negócio, a majoração dos custos do crédito para todos, mesmo aos bons pagadores, a fim de cobrir os riscos de inadimplência inerentes à operação.”

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR: AGRAVO RETIDO CONTRA A DECRETAÇÃO DA REVELIA DO RÉU – REJEIÇÃO – MÉRITO: VALORES DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO EM ATRASO DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR SEM AUTORIZAÇÃO – INOCORRÊNCIA – FATURAS DENOTAM A POSSIBILIDADE DO DÉBITO EM CONTA A PARTIR DO 10º DIA APÓS O RESPECTIVO VENCIMENTO – ALEGADO DÉBITO DE VALORES VINCENDOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. À exegese do art. 13 do CPC, se verificando irregularidade da representação do réu, o juízo singular determina a intimação do seu respectivo patrono para que assine a peça contestatória apócrifa no prazo legal, e o referido causídico deixa de atender no prazo legal do art. 185 do CPC, irrepreensível a decretação da revelia. Se todas as faturas trazidas aos autos pelo autor constam que, não efetivado o pagamento até o 10º (décimo) dia após o vencimento, o valor do pagamento mínimo poderia ser debitado na conta corrente do cliente, não há se falar em qualquer ato ilícito no débito em conta que possa ensejar o dano moral indenizável. Também não há se cogitar da condenação do banco réu em indenizar o consumidor sob o pretexto de que descontados em conta corrente faturas ainda por vencer, se tal fato não ficar comprovado. -
(TJ-MT - APL: 00018152620128110003 167194/2014, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/06/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2015)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO VALOR MÍNIMO DIRETAMENTE NA CONTA DA PARTE AUTORA. RETENÇÃO DE VERBA SALARIAL. DUPLICIDADE DE COBRANÇA EM RELAÇÃO AO MÊS DE JULHO/2016. VALOR JÁ PAGO ANTERIORMENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. [...].
ILEGALIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE A POSSIBILIDADE DE DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DAS PARCELAS EM ATRASO. NÃO ACOLHIMENTO
. DISPOSIÇÃO AMPARADA EM RESOLUÇÕES DO BACEN. DECISÃO RECENTEMENTE PROFERIDA PELO STJ. RESP N. 1626997. LEGALIDADE DA CLÁUSULA PACTUADA. REGULARIDADE DOS DESCONTOS, AINDA QUE ATINJAM VERBA SALARIAL. LIVRE PACTUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABALO MORAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
(TJSC, n. 0310360-40.2016.8.24.0090, rel. Marcio Rocha Cardoso, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANESE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE FAZ PARTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. REJEIÇÃO. MÉRITO.
DESCONTO AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO
. CONTA NA QUAL A AUTORA RECEBE PENSÃO ALIMENTÍCIA. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA FIRMADO PELA GENITORA DA REQUERENTE (TITULAR DA CONTA-CORRENTE).
AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO
. NOVA RENEGOCIAÇÃO POSTERIOR QUE NÃO INVALIDA AS CLÁUSULAS JÁ PACTUADAS. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. CORRENTISTA QUE DETINHA CONHECIMENTO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE DESCONTOS EM CONTA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA.
LEGALIDADE DOS DESCONTOS
. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

(TJ-SE - AC: 00133494120168250001, Relator: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 18/06/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)

DIREITO CIVIL PROCESSO CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA NÃO COMPROVADA. DESCONTO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Demonstrada a existência do débito e a inadimplência do devedor, o exercício regular do direito de cobrança por parte da instituição financeira administradora dos cartões não configura qualquer ato ilícito, sendo improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Quanto a procedência do pedido reconvencional, deverão ser decotados da condenação, em liquidação de sentença, os valores debitados na conta do autor após a apresentação da reconvenção, observados os juros e a correção monetária conforme determinado na sentença. 3 - Recurso conhecido e improvido.

(TJDF - n.1009589, 20160110011543APC, Relator: LEILA ARLANCH 7ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 11/04/2017.)

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023